Tribunal: TJDFT
Processo: 0731780-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. RENDIMENTOS INFERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário para permitir a penhora parcial em execução de dívida comum, sem violar os direitos fundamentais do executado, especialmente o mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3.1. A Constituição Federal assegura, entre os direitos sociais dos trabalhadores, a proteção do salário contra retenção dolosa, consagrando sua essencialidade para a dignidade da pessoa humana (art. 7o, X).
3.2. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, estabelece regra de impenhorabilidade das verbas alimentares, excetuando-se apenas os casos de crédito alimentar e rendimentos que ultrapassam 50 salários-mínimos mensais (§2o).
3.3. A pretensão de penhora parcial de salário em cumprimento de sentença por dívida comum, sem fundamento nas exceções legais, afronta a literalidade do dispositivo legal e o entendimento jurisprudencial consolidado sob o CPC/2015.
3.4. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições.
3.5. No caso, a remuneração mensal do devedor é inferior ao limite legal, e não há elementos que evidenciem riqueza ou percepção de valores adicionais que permitam constrição sem violação ao mínimo existencial.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido
Tese de julgamento: “A penhora de verbas remuneratórias, como salário, vencimentos e proventos de aposentadoria, somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 833, §2o, do CPC, sendo vedada sua constrição para pagamento de dívida comum quando os rendimentos não ultrapassam 50 salários-mínimos mensais, sob pena de violação ao mínimo existencial e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da legalidade.”
Dispositivos relevantes: Art. 7o, X da Constituição Federal e Art. 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência em destaque: Súmula Vinculante 10/STF, AgInt no AREsp 1650681/SP, STJ